Tribunal: TJDFT
Processo: 0705842-09.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705842-09.2023.8.07.0012 RECORRENTE: CARLOS BEZERRA DA CUNHA RECORRIDO: MARLUCE DA CRUZ SIRQUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. INFIDELIDADE CONJUGAL E FALSA PATERNIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por dano moral decorrente de alegada infidelidade conjugal e falsa paternidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há os pressupostos necessários para o reconhecimento de ato ilícito indenizável a ensejar a reparação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O dever de fidelidade conjugal constituiu uma obrigação natural decorrente do art. 1.566, I, do Código Civil. Entretanto, sua quebra, isoladamente, não representa ato ilícito indenizável a ensejar a reparação por dano moral. 4. A prova dos autos, especialmente a oral, conduz à conclusão de que não houve ofensa à reputação, imagem e dignidade do ex-convivente quanto à infidelidade da ré/apelada, especialmente porque não demonstrada a exposição de situação vexatória ou humilhante no meio social em que vivia e, nessa medida, sem ofensa à sua honra objetiva. 5. Quanto à falsa paternidade, o próprio irmão do autor, ouvido na qualidade de informante, declarou que o seu germano “não queria fazer o exame de DNA”, e a testemunha do Juízo disse “que acredita que C. registrou G. porque quis mesmo”. 6. A sentença proferida nos autos da ação negatória de paternidade c/c anulação de registro n. 0701...-69/2019 (com as mesmas partes), transitada em julgada, assentou, não estar “demonstrado, de forma inequívoca nos autos, a existência de vício de consentimento ou falsidade quando da efetivação do registro de nascimento do réu. Com efeito, inexiste nos autos provas contundentes de que o autor desconhecia a realidade dos fatos à época do registro do nascimento do menor”. Ao final, julgou improcedente o pedido. 7. Se ressai dos autos que o autor/apelante, no mínimo, tinha ciência da possibilidade de não ser o pai biológico, mas ainda assim voluntariamente registrou a criança, não há falar em imputação falsa de paternidade de forma dolosa. Inclusive, a presente ação de indenização por dano moral foi distribuída em 15/8/2023, ou seja, quase 5 (cinco) anos após o resultado do exame de DNA, de 12/11/2018, e da separação do ex-casal (21/8/2018), conduta, a princípio, incompatível com quem se sente ludibriado. 8. Os Relatórios Psicológicos apresentados pelo próprio autor, aliados à prova oral produzida e o Parecer Técnico do Núcleo de Assessoramento às Varas Cíveis e de Família (Neraf), confeccionado nos autos da ação negatória de paternidade c/c anulação de registro n. 0701...-69/2019, revelam que, em realidade, o autor/apelante ainda não superou o término do seu relacionamento com sua ex-convivente e externalizou intenção de vingança, de modo que o noticiado rompimento do vínculo conjugal, a despeito de ter aptidão para lhe causar transtornos e desapontamentos, não caracteriza dano moral, ante a inexistência de ato ilícito (arts. 186 e 927 do CC). IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o colegiado apreciou equivocadamente as provas produzidas nestes autos, deixando de imputar a cada uma das partes o ônus que lhe incumbia. Sustenta que, se a infidelidade conjugal é incontroversa, os danos morais são presumidos. Argumenta, ainda, que em relação à falsa imputação de paternidade cumpria à ora recorrida demonstrar o conhecimento e aceitação da paternidade formal. No aspecto, colaciona ementas de julgados do TJMG e do TJSP, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; b) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora teria extrapolado os limites da matéria efetivamente devolvida em sede de recurso de apelação; c) artigos 186, 927, e 1.566, todos do Código Civil, defendendo que tanto a infidelidade conjugal como a falsa paternidade configuram ato ilícito passível de indenização, porquanto ensejaram-lhe danos morais. Ao final, requer a como a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 141, 373, inciso II, 492, todos do CPC, 186, 927 e 1.566, todo do CCb, pois o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: (...) a prova dos autos, especialmente a oral, conduz à conclusão de que não houve ofensa à reputação, imagem e dignidade do cônjuge quanto à infidelidade da ré/apelada, especialmente porque não demonstrada a exposição de situação vexatória ou humilhante no meio social em que vivia. Quanto à falsa paternidade, especificamente, relevante mais uma vez a informação do irmão do autor, ao pontuar que o seu germano “não queria fazer o exame de DNA”, conduta, a princípio, incompatível com quem se sente ludibriado. Inclusive, a testemunha do Juízo, Rosenilda, registrou “que acredita que C. registrou G. porque quis mesmo” (...) Diante de tal quadro, não ressai dos autos que o autor teria sido enganado quando registrado o filho não biológico. Ao contrário, a prova coletada conduz à conclusão de que, no mínimo, tinha ciência da possibilidade de não ser o pai biológico. Ainda assim, registrou a criança sem ressalva. Anota-se, a sentença proferida nos autos da investigação de paternidade, transitada em julgada, assentou, vale repetir, não estar “demonstrado, de forma inequívoca nos autos, a existência de vício de consentimento ou falsidade quando da efetivação do registro de nascimento do réu. Com efeito, inexiste nos autos provas contundentes de que o autor desconhecia a realidade dos fatos à época do registro do nascimento do menor” (...) Os Relatórios Psicológicos apresentados pelo próprio autor, aliados à prova oral colacionada e o Parecer Técnico 460-19, do Núcleo de Assessoramento às Varas Cíveis e de Família (Neraf), nos autos da ação negatória de paternidade c/c anulação de registro n. 0701...-69/2019, revelam que, em realidade, o autor/apelante ainda não superou o término do seu relacionamento com sua ex-convivente e externalizou intenção de desagravo. Porém, o rompimento do noticiado vínculo conjugal, a despeito de ter aptidão para lhe causar transtornos e desapontamentos, não caracteriza dano moral, ante a inexistência de ato ilícito (ID 69308710). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. REFORMATIO IN PEJUS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. TRAIÇÃO. NEGAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO ADESIVO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. INFIDELIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ. (...) 4. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ. 5. A incidência dos óbices das Súmulas no 7/STJ e no 282/STF inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do permissivo constitucional, restando prejudicado o exame da divergência jurisprudencial. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.079.173/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025) (g.n.). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS. PEDIDO DE REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Afasta-se a violação do art. 1.022 do CPC, pois a Corte estadual apreciou fundamentadamente a matéria devolvida à sua análise, expondo, de forma clara e coerente, as razões que a conduziram à conclusão pela desnecessidade da produção de prova oral, por reputá-la inadequada e insuficiente à elucidação da controvérsia posta nos autos. 2. O Tribunal de origem concluiu que o indeferimento da produção de prova oral não comprometeu o exercício do contraditório ou da ampla defesa, uma vez que os vícios apontados na conservação do imóvel deveriam ser demonstrados por meio documental idôneo, como laudo de vistoria ou perícia técnica. Assim, rever esse entendimento implica o reexame de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula 7/STJ. 3. Desse modo, tendo o acórdão recorrido reconhecido, com base no conjunto fático-probatório dos autos, a inexistência de situação apta a ensejar o reconhecimento de dano moral, revela-se inviável o conhecimento do recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ, uma vez que a pretensão recursal demandaria reexame de matéria de fato para eventual acolhimento da tese de minoração. 4. A incidência da Súmula 7 do STJ quanto à interposição pela alínea "a" do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.220.128/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025) (g.n.). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementa implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com cotejo analítico, não apenas com transcrição de ementas” (AgRg no AREsp n. 2.345.857/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029